Tribunal: CARF
Processo: 16327.721453/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721453/2020-82
RESOLUÇÃO
1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 284/311, contra acórdão da DRJ, efls. 265/278,
que julgou parcialmente procedente impugnação, efls. 161/178, referente à autuação
(efls.150/152) de CSLL decorrente de insuficiência de recolhimento das estimativas mensais, o que
ensejou a imposição de penalidades, multa proporcional e multa isolada, além de juros de mora,
ante a falta de recolhimento de saldo do tributo a pagar no encerramento do ano-calendário.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
2
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
RELATÓRIO LANÇAMENTO
A autuação encartada nos presentes autos, relativa à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, se referem à insuficiência de recolhimento das estimativas
mensais, o que ensejou a imposição de penalidades isoladas, e à falta de
recolhimento de saldo do tributo a pagar no encerramento do ano-calendário. Os
créditos tributários constituídos foram os seguintes:

A fiscalização inicia seu relato apontando que o procedimento fiscal teve por
objeto a revisão de declaração relativa à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
correspondente ao ano-calendário de 2017. No curso do procedimento fiscal, o
sujeito passivo foi instado a justificar a aplicação da alíquota da CSLL no patamar
de 9%, vez que a alíquota escorreita remontaria a 20%, por conta da norma
veiculada no artigo 3£' da Lei n£'. 7.689/88, c/c com o § 1£' inciso VI do artigo 1£'
da Lei Complementar n£'. 105/01. A fiscalização aponta que o sujeito passivo, em
resposta ao questionamento supra, informou que “os recolhimentos a título de
CSLL à alíquota de 9% tiveram como base a aplicação da legislação anteriormente
vigente – Lei 7689/88 e que para garantir que o seu entendimento havia
ingressado judicialmente com o Mandado de Segurança no 0001777-
43.2014.4.03.6100”. O sujeito passivo ainda informou que teria depositado em
juízo a diferença da alíquota de 9% para 20%, no valor de R$ 17.599.070,29. Em
consulta aos sistemas informatizados da Justiça Federal, a fiscalização apurou que
o sujeito passivo não obteve sucesso na ação judicial mencionada no parágrafo
precedente. Em decorrência de tal resultado, a fiscalização intimou o contribuinte
a comprovar a conversão dos depósitos judiciais em renda a favor da Fazenda
Nacional. O sujeito passivo não teria atendido a tal intimação, que foi reiterada
por duas vezes. Além da falta de recolhimento da CSLL por conta da diferença de
alíquota, a fiscalização apurou que o sujeito passivo teria efetuado recolhimento a
menor a título de CSLL no importe de R$ 2.199.592,23. A fiscalização aponta que
“Intimado a justificar tal diferença o contribuinte respondeu que de fato houve
um erro de apuração nos cálculos dos valores de CSLL devidos. Informou que faria
o pagamento desta diferença por meio de declaração de compensação”.
A fiscalização destaca literalmente tal resposta prestada pelo sujeito passivo:

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
3
A fiscalização destaca o descabimento da compensação aventada pelo sujeito
passivo, por conta da perda de sua espontaneidade (artigo 33, §2o, do Decreto no.
7.574, de 2011.
O lançamento realizado, no tocante à CSLL— devida, restou assim explicitado pela
fiscalização:
Comprovada a falta de respaldo legal para a aplicação da alíquota de 9% na
apuração do Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, passa-se ao recalculo da
CSLL à alíquota de 20% e ao lançamento de oficio da diferença de insuficiência no
recolhimento do tributo. Considerando a base de cálculo da CSLL anual, registro
N670 – Apuração da CSLL com base no Lucro Real, da ECF, e aplicando a alíquota
de 20%, temos insuficiência de recolhimento da CSLL- ajuste anual, nos seguintes
valores:

Do valor insuficiente apurado, o contribuinte recolheu em depósito judicial o valor
de R$ 17.599.070,293, portanto o valor residual insuficiente a ser lançado por esta
ação fiscal é R$ 2.199.592,23.
Cabe ainda ressaltar que, o lançamento foi realizado com base na diferença entre
o valor calculado à alíquota de 20%, subtraídos as estimativas declaradas, bem
como os valores recolhidos no depósito judicial.
A fiscalização verificou que o sujeito passivo recolheu a menor estimativas de
CSLL— no curso do ano-calendário de 2017, vez que calculou tais estimativas com
base na alíquota de 9% em vez da alíquota de 20%.
Aponta-se que “intimada a esclarecer divergências entre os valores constantes em
ECF e os apurados por esta ação fiscal o contribuinte admite que houve erro de
cálculo, ainda que usando a alíquota de 9%”. Em relação ao cálculo da multa
isolada decorrente da insuficiência no recolhimento das estimativas mensais de
CSLL— , a fiscalização aponta o seguinte: (...) nos recálculos das estimativas
aplicamos aos valores informados pelo contribuinte em sua ECF 2017, bem como
os valores declarados em DCTF, aplicando a alíquota de 20%. Assim, foram
lançadas por esta fiscalização as multas isoladas entre a diferença das estimativas
declaradas em DCTF e aquelas apuradas à alíquota de 20%. O quadro relativo ao
cálculo das penalidades isoladas elaborado pela fiscalização foi o seguinte:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
4

IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo em comento, devidamente cientificado da autuação em 11 de
dezembro de 2020 (fls. 147), apresentou irresignação anexada aos autos em 11 de
janeiro de 2021 (fls. 159), requerendo a improcedência da lavratura, conforme os
fundamentos abaixo resumidos. A autuação teria se pautado em informações
incorretas, pois não teriam sido considerados os arquivos retificadores relativos às
Escrituração Contábeis Fiscais – ECF afetas aos anos calendário de 2015, 2016 e
2017.
Caso tais arquivos tivessem sido considerados, a fiscalização teria verificado a
existência de saldo de base negativa de CSLL— em favor do sujeito passivo. Aduz-
se que “o saldo negativo correto de CSLL a ser considerado, o qual encontra
fundamento nas ECFs Retificadoras transmitidas, na verdade é de R$
56.568.909,17, exatamente o limite da legal da “trava de 30%” em face do
resultado apurado para o ano-calendário de 2017.
A origem desse saldo negativo remonta aos anos-calendário de 2015 e 2016,
quando a Impugnante encerrou suas atividades com uma base negativa de R$
62.758.621,40 (2015) e R$ 57.952.076,31 (2016, com um consumo de apenas R$
4.806.545,09)”.
Ainda em relação à desconsideração, pela autoridade fiscal, da efetiva base de
cálculo negativa de CSLL— detida pelo sujeito passivo, o Impugnante presta os
seguintes esclarecimentos: Assim, caso a Fiscalização tivesse observado a
realidade exposta nas ECFs Retificadoras, constataria a disponibilidade da base
negativa de CSLL para o ano-calendário 2017 no montante de R$ 56.568.909,17,
havendo ainda um residual de R$ 1.383.167,15 (vide Doc_Comprobatorios02):

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
5
Nesse sentido, foi a não consideração pela Autoridade Fiscal desses aproximados
14,85% restantes da base negativa de CSLL para o ano-calendário 2017 – os quais
representam R$ 27.997.426,67 – que gerou a insubsistente cobrança desses R$
2.199.592,23 ora combatidos. Em verdade, fato é que a Impugnante teria um
verdadeiro crédito para com a União, no montante de R$ 3.399.893,10, visto que
(i) os recolhimentos de CSLL relacionados à aliquota de 9% e (ii) os depósitos
judiciais sobre o diferencial para a aliquota de 20% foram feitos a maior, quando
considerada a compensação da base negativa no percentual máximo de 30% (vide
Doc_Comprobatorios02):

O Impugnante destaca, ainda, que “a observância de eventual base de cálculo
negativa é absolutamente cogente para o Fisco quando da lavratura de autos de
infração, uma vez que se constituiu em verdadeiro direito dos contribuintes, não
podendo ser deixado de lado. Assim, sua não verificação importa em verdadeira
improcedência do lançamento por vicio material do auto de infração”.
O crédito tributário constituído, no que toca à pretensa diferença de CSLL— não
recolhida (R$ 2.199.592,23), seria improcedente, pois a base de cálculo negativa
de CSLL— a qual teria direito o sujeito passivo e que teria sido desconsiderada
pela fiscalização (R$ 27.997.426,67) seria mais que suficiente para “saldar” o
débito imputado. Aduz-se que, de fato, o sujeito passivo teria recolhido CSLL— a
maior no importe de R$ 3.399.893,10, conforme exposto no seguinte quadro
inserto na peça defensiva:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
6

No tocante às multas isoladas lançadas, o Impugnante aponta seu descabimento,
pois nunca teria havido mora / dívida do sujeito passivo perante o Fisco no
tocante à CSLL—. Aponta-se que “nesse sentido, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, o crédito tributário controvertido estava com sua exigibilidade
suspensa; ou seja, em momento algum a Impugnante deixou de proceder ao
recolhimento do tributo ou esteve em dívida com o Fisco, de forma que não se
constata nenhuma conduta punível”.
Aponta-se o total descabimento da imposição de multa isolada sobre valores a
título de estimativa relacionados a montantes que estariam sendo integralmente
depositados em juízo. Destaca-se que o depósito em juízo da diferença de CLL—
(alíquota de 20% em confronto com a alíquota de 9%) restaria inclusive
reconhecido pela própria fiscalização. Ainda em relação ao descabimento da
aplicação de multa isolada sobre estimativas pretensamente inadimplidas, o
Impugnante aponta que “se os valores depositados em juízo serão efetivamente
convertidos em renda – conforme alegado pela própria Autoridade Fiscal em seu
TVF –, é nítido que nunca houve conduta punível que fundamente a cobrança da
multa isolada de 50%”.
Ademais, o Impugnante aponta que, caso se entenda cabível a aplicação de multa
isolada sobre as estimativas inadimplidas na visão da fiscalização, que tal
penalidade deveria dar-se apenas sobre R$ 2.199.592,23, pois os valores afetos à
diferença entre as alíquotas de 9% e 20% estariam sendo regularmente
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
7
depositados em juízo, não havendo que se falar em mora em relação a tais
valores.
O Impugnante aponta, ainda, que seria completamente descabida a imposição de
penalidade sobre valores depositados em juízo (o que teria ocorrido na autuação
em foco, pois as multas isoladas aplicadas acabariam por incidir sobre
importâncias depositadas em juízo). Assevera-se, nesse ponto, que “a
materialidade da multa isolada constituída pela Autoridade Fiscal não alberga a
hipótese de sua base de cálculo ser fruto de depósitos judiciais, mas apenas
pagamentos, o que jamais ocorreu no caso concreto”.
Não seriam aplicáveis cumulativamente as multas de ofício (saldo do tributo a
pagar no encerramento do ano-calendário) e isolada (falta de recolhimento de
estimativas mensais). De fato, a multa isolada em comento somente poderia ser
aplicada no curso de seu próprio ano-calendário.
Cita-se o entendimento prestigiado no Acórdão CSRF no. 9101-005.080, de 1o de
setembro de 2020, como reforço argumentativo.
Por fim, aponta-se que, no caso de julgamento por maioria acerca da manutenção
da autuação, as multas aplicadas deveriam ser afastadas, por conta da norma
veiculada no artigo 112 do CTN.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2017 CONFRONTO ENTRE VALORES DEVIDOS E DEPOSITADOS EM
JUIZO OU RECOLHIDOS. CONSIDERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM ECF
ANTES
DO
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL.
RETIFICADORA
APRESENTADA
POSTERIORMENTE. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO EM COMPROVAR OS EQUIVOCOS
EM SUA ECF ORIGINAL.
A fiscalização, ao realizar o confronto entre os valores devidos pelo sujeito passivo
e as importâncias efetivamente recolhidas acrescidas das depositadas em juízo,
deve se pautar nas informações prestadas em escrituração contábil fiscal - ECF
apresentada antes do início da ação fiscal. Caso o sujeito passivo intente retificar
tais informações após o término do procedimento fiscal, tal retificação somente
pode ser aceita para fins de retificação da autuação caso amparada por
inequívocos elementos de prova acerca dos equívocos cometidos na ECF
originalmente entregue. Ausente tal comprovação, imperiosa a manutenção da
autuação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. SALDO
DO TRIBUTO DEVIDO DEPOSITADO EM JUIZO NO ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Havendo
litigio judicial acerca da majoração da CSLL, que impacta tanto o valor das
estimativas mensais quanto a CSLL devida no encerramento do período de
apuração, o depósito judicial do valor do saldo da CSLL a pagar albergado no litigio
não é bastante para impactar o dever de recolhimento das competentes
estimativas mensais de CSLL.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
8
Diante das modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007, resta
evidenciado o cabimento da multa isolada exigida em função da insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais de CSLL, ainda que lançada
concomitantemente com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de
pagamento do mesmo tributo, ao final do período-base de incidência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando e
reafirmando as argumentações já apostas em sede impugnatória, conforme sumário: I) Dos fatos;
II) Preliminarmente; II.1) Iliquidez e incerteza do Crédito Tributário – Ausência de Revisitação das
Bases de Cálculo da CSLL – Improcedência do Lançamento por Vício Material do Auto de Infração;
III – Do Direito; III.1) – Utilização a menor do Limite da “Trava de 30%” – Inexistência de Crédito
Tributário e Aplicação da Verdade Material; III.2) Impossibilidade da Exigência da Multa Isolada;
III.2.1.) Depósitos Judiciais e Conversão em Renda dos Valores Controvertidos; III.2.2.) – Ad
Argumentandum – Impossibilidade de Exigência de Multa Isolada sobre Depósitos Judiciais;
III.2.3.) Inaplicabilidade da Penalidade em Razão do Encerramento do Ano-Calendário (2017);
III.2.4.) Impossibilidade da cumulação da multa isolada com a multa de ofício; III.2.5.) da
Impossibilidade da Exigência de Multas em caso de dúvida (...) ; e, por fim, requereu:

Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de CSLL
relativa ao ano-calendário 2017, bem como da multa isolada prevista no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
9

A Recorrente alega inicialmente a improcedência do lançamento por suposto vício
material, consubstanciado em iliquidez e incerteza do crédito tributário. Segundo ela, o
lançamento contábil deixou de considerar os valores passíveis de compensação decorrente de
base de cálculo negativa de CSLL disponível no período:

Sobre este ponto, a DRJ entendeu que o sujeito passivo teria prestado informações
dissonantes no curso da ação fiscal e em sua peça defensiva. Enquanto no curso da fiscalização, o
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
10
sujeito passivo teria expressamente concordado com a insuficiência no recolhimento do saldo de
CSLL a pagar do ano-calendário de 2017 apurado pela fiscalização; em sua peça defensiva teria
apontado que inexistiria tal falta de recolhimento, pois a empresa teria considerado bases
negativas de CSLL afetas aos anos de 2015, 2016 e 2017
A ora Recorrente esclareceu em sua petição que a manifestação durante o
atendimento à fiscalização teria decorrido de premissa fática distinta, haja vista que não teria
considerado alterações identificadas na contabilidade, conforme quadro comparativo acima.
Explica ela:

De fato, ao analisar as explicações e os documentos apresentados, verifica-se que a
ora Recorrente apresentava saldo negativo de CSLL suficiente para realizar a compensação
pretendida.
Nesse sentir, entendo que a Recorrente se desincumbiu do ônus de indicar os
equívocos retificados, tal como apontado pela decisão recorrida:
As bases de cálculo negativas da CSLL aventadas na peça defensiva seriam
decorrentes das ECF Retificadoras entregues após o encerramento da ação fiscal
e, em tal situação, me parece comezinho que o sujeito passivo deveria explicitar
claramente quais seriam os equívocos nas ECF Retificadas para que fosse possível
consideramos hígidas as informações prestadas nas ECF Retificadoras.
Ausente qualquer comprovação, e sequer alegação, de quais seriam as
impropriedades nas ECF originalmente entregues pelo sujeito passivo fundantes
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.196 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721453/2020-82
11
da autuação, entendo descabido retificar, em qualquer aspecto, a apuração
realizada pela fiscalização.
Assim, por entender que o lançamento deveria ter indicado o valor integral a ser
compensado (Trava dos 30%), entendo que há elementos, a priori, para indicar que não haveria
CSL a ser constituída.
Não obstante as declarações apresentadas e retificadas, porém, é preciso
considerar também outros documentos e livros contábeis/fiscais que identificam e suportam
contabilmente os valores pleiteados, e que não foram juntados aos autos até o presente
momento, como o LALUR referente ao período e informações do SAPLI (Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa de CSLL).
Com a análise desses documentos, será possível realizar a concatenação dos valores
informados nas declarações retificadas e sua repercussão contábeis/tributárias, comprovando ou
não, de uma vez por todas, o direito pleiteado pelo recorrente.
Ante o exposto, proponho a conversão deste julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem junte o SAPLI (Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro
Inflacionário e Base de Cálculo Negativa de CSLL) referente ao período em análise, intimando o
recorrente a apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), bem como demais
documentos e livros contábeis/fiscais que eventualmente sustentem a declaração (ECF retificada),
por sua vez relacionados aos valores pleiteados e aos anos-calendários em análise nos autos, sem
prejuízo de outros documentos relevantes para a comprovação do direito pleiteado. Após a
juntada desses documentos e em conjunto com o SAPLI, a autoridade fiscal deve verificar se o
contribuinte detinha o saldo de prejuízo ou base de cálculo negativa de CSLL que alega possuir. Na
sequência, a autoridade de origem deve emitir relatório de diligência e dar ciência ao contribuinte
para se manifestar no prazo de trinta dias. Após, os autos devem retornar ao CARF para
apreciação e julgamento.
É a minha proposta.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 412
DF CARF MF
Original